Tribunal: TJSP
Processo: 1029059-97.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR X SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Hipótese em que a suposta manipulação sequer foi submetida à avaliação técnica, dentro ou fora dos autos, dispensada a abertura da instrução. Histórico de consumo constante. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, do degrau de consumo

Ementa:
CONSUMIDOR X SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Hipótese em que a suposta manipulação sequer foi submetida à avaliação técnica, dentro ou fora dos autos, dispensada a abertura da instrução. Histórico de consumo constante. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, do degrau de consumo inclusive, a arredar a ideia de fraude. Ausência de elementos aptos a demonstrar que o polo ativo dela se beneficiou. Cálculo com base na Res.-ANEEL no 1.000/2021, que mantém critérios de impossível compreensão, a afrontar o art. 6o, III, do CDC. Agência reguladora que deve respeito ao sistema jurídico brasileiro, corolário do primado da legalidade, a pouco importarem suas resoluções quando inconstitucionais e/ou ilegais. Precedente do STJ. Impositiva declaração de inexistência do débito. Tema Repetitivo 699 do STJ. Honorários majorados. Recurso desprovido.